Tribunal: TJDFT
Processo: 0744228-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744228-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: RAIMUNDO NONATO LOBATO CORDOVIL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, contra decisão que não conheceu a apelação interposta pelo embargante (ID 79106224). Em suas razões (ID 79333839), alega que: 1) o recurso tratou sobre a ausência de reconhecimento da cláusula contratual de atualização monetária que foi afastada pelo juízo; 2) o princípio da dialeticidade não deve ser utilizado de forma excessivamente formalista; 3) a sentença não deferiu a incidência da atualização monetária conforme definida no contrato; 4) “O v. acórdão incorreu também em contradição lógica, de um lado, reconhece que a sentença foi parcialmente modificada nos embargos de declaração para adequar os juros moratórios ao vencimento das parcelas e já de outro, afirma inexistir interesse recursal quanto ao tema, como se o ponto tivesse sido integralmente atendido. Tal raciocínio é contraditório, pois, se houve modificação, havia gravame a ser afastado, logo existia interesse recursal.”; 5) os encargos da mora devem incidir conforme previsto no contrato; 6) a embargada anuiu com os termos do contrato; 7) os índices aplicados pelo tribunal devem ser afastados Requer a interrupção dos prazos recursais e a correção do erro material indicado, com prosseguimento do recurso e com a imposição de juros de mora e correção monetária conforme o contrato. É o relatório. Decido. O art. 1.024, 3o, do Código de Processo Civil (CPC) determina a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Registre-se: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.” No caso, o recorrente pretende a reforma de decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por meio de embargos de declaração. A via adequada para o pleito é o agravo interno. Por aplicação do princípio da fungibilidade, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator